Tribunal: TJDFT
Processo: 0002139-90.2018.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE RECRUDESCER A PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RÉU PRIMÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o pleito de valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a reprovável conduta do vizinho de adentrar a casa da vítima de cinco anos de idade, acreditando que ela estava sozinha, abaixar suas calças e colocá-la sobre seu colo, depois enfiar seu pênis viril no ânus da criança, configura o crime do artigo 217-A do Código Penal. Tal conduta, apesar de altamente reprovável, reveste-se de ofensividade inerente ao crime que abarca a prática do ato libidinoso e a vulnerabilidade da vítima menor de 14 anos.

2. Mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, por se tratar de réu primário.

3. Recurso conhecido e desprovido.